Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-67.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8000432-67.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDUARDO FERNANDES E SANTANA e outros (5)

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FALHAS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO EDITAL. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS. INCLUSÃO NA LISTA DO CADASTRO RESERVA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

Acolhe-se a prefacial de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia,d
a prova trazida à baila, assiste razão ao Governador, porquanto o ato complexo do concurso de Auditor Fiscal é de responsabilidade das autoridades indigitadas como coatoras, conforme se depreende do edital de abertura de inscrições SAEB/01/2019, subscrito pelo Secretário de Administração e pelo Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, o que comporta a competência para julgar da seção cível do TJ/BA, a positivar o art. 92, I, ”h”, item 7, do RITJ/BA.

Assim, não há discussão acerca da responsabilidade dos Secretários do Estado, visto que o concurso público estadual estava submetido ao seu rol de competências, conforme as previsões do edital, que não podem isentar a responsabilidade da autoridade coatora.

Noutro giro, rejeita-se a
preliminar
de
ilegitimidade
passiva da Fundação Carlos Chagas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8000432-67.2020.8.05.0000
, em que figura como impetrante
EDUARDO FERNANDES E SANTANA
e outros e impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado

da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO

GOVERNADOR DO ESTADO E REJEITAR A PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA

DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS,
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Des. Ivanilton Santos da Silva

Relator